Tribunal: TJES
Processo: 5006866-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006866-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. X. F. D. O.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. NÃO SE APLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 82 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A alegação de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade relativa, motivo pelo qual somente pode ser afastada diante da verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2. Em se tratando de menor, representado nos autos, buscando a tutela de seus direito, deve incidir, inicialmente, a regra do art. 99, §3º, do CPC, haja vista o caráter personalíssimo do direito e a presunção de hipossuficiência. Precedente do STJ.

3. Não há previsão legal que permita a postergação do pagamento das custas processuais. O artigo 82 do CPC estabelece como regra que o pagamento das custas processuais devem ser realizadas de maneira antecipada.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória /ES, 05 de agosto de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006866-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
H. X. F. D. O., representado por sua responsável legal JULIANA XAVIER FRAGA

RELATORA:
DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HENRIQUE XAVIER FRAGA DE OLIVEIRA, assistido por Juliana Xavier Fraga,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de órfãos e Sucessões de Vitória/ES nos autos da
Ação de Alvará Judicial n° 5018103-93.2023.8.08.00024
, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 8488639), a parte agravante sustenta que é pessoa relativamente incapaz (16 anos), não exerce atividade remunerada e é dependente econômico de sua guardiã, sendo que ambos não possuem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

Aduz que o valor possivelmente aferível com a venda do imóvel não seria o suficiente para o pagamento das despesas processuais, vez que ele detém 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel e estima que com a venda receberá em torno de treze mil reais.

Pois bem.

Cinge-se no presente recurso a controvérsia a respeito da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante. Com efeito, em exame definitivo da questão, não vejo razões para alterar o entendimento firmado por ocasião da decisão liminar proferida pelo Exmº. Des. Subst. Lonardo Alvarenga da Fonseca.

De início, calha destacar que, em relação à concessão do benefício ora postulado pela parte agravante, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022)

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§2º

O

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça sob o fundamento de que
o proveito econômico perseguido pelo autor poderá suportar as despesas processuais, nisso inclusos os honorários periciais.
Salientou também, que
as despesas processuais e os honorários periciais sejam recolhidos ao final do processo, ou seja, após a alienação do imóvel, em caso de procedência do pedido inicial.

Constato, ainda, que o MM. Juízo de Primeiro Grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem indicar quaisquer elementos concretos que pudessem refutar a presunção da declaração de hipossuficiência apresentada, além de não intimar previamente o autor para comprovar a declaração de miserabilidade jurídica, o que, a princípio, ensejaria a nulidade da decisão.

No entanto, em atenção ao princípio da eficiência e levando em consideração que o autor do processo é pessoa relativamente incapaz diante a menoridade (16 anos), é forçoso reconhecer o seu direito ao benefício em decorrência de sua qualificação (estudante) e a inexistência de qualquer documento capaz de afastar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Essa, inclusive, tem sido a orientação do Col. STJ:

[...] 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023 - Informativo 781)

Cumpre ressaltar que é descabido o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que o apelante, autor na origem, terá créditos a receber se a ação for procedente, visto que eventual procedência da ação e alienação do imóvel objeto dos autos é situação que se submete a fato futuro e incerto, o que acarreta insegurança à relação processual.

Além disso, é importante observar que a possibilidade de postergar o pagamento das custas processuais para o final do processo não possui previsão legal. O artigo 82 do CPC estabelece como regra que o pagamento das custas processuais devem ser realizadas de maneira antecipada. Vejamos:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Embora haja precedentes jurisprudenciais que buscam contornar essa ausência de previsão legal, esse entendimento é aplicado somente em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

Quanto a isso, este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – ART. 82 E SEGUINTES, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO – MEDIDA RAZOÁVEL E SUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO. Segundo a sistemática do Código de Processo Civil (art. 82), as custas processuais devem ser pagas antecipadamente, inexistindo previsão legal de postergação do pagamento para o final da demanda, à exceção das hipóteses em que deferida a gratuidade de justiça. (TJES, AI 5000323-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julg. 02/09/2021).

A partir dos elementos trazidos, portanto, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para conceder a gratuidade da justiça postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões